Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-84.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022041-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUENI SEVERINO PEREIRA MENDES - CPF: 513.781.591-87 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022041-84.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
LUENI SEVERINO PEREIRA MENDES
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DE PERÍCIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LTCAT E LTIP ADMINISTRATIVOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÁXIMO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40% do salário mínimo, de pagamento das parcelas retroativas desde 01/04/2020, com reflexos em férias e décimo terceiro salário, bem como de implantação da verba na folha mensal de pagamento.

2.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, requer a reforma do decisum, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Inicialmente, afasto a preliminar. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995, compete ao magistrado dirigir a instrução probatória e indeferir as diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, quando o conjunto documental se mostrar suficiente à formação de seu convencimento.

4.

No caso, o Município juntou aos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), elaborados em 07/02/2023 pelo médico do trabalho José Carlos Muniz, CRM nº 2.167/MT. Trata-se de documentos técnico-administrativos idôneos, revestidos de presunção de legitimidade, os quais concluíram pela inexistência de insalubridade na função de serviços gerais exercida pela recorrente. Desse modo, estando o acervo probatório suficientemente instruído, mostra-se dispensável a realização de nova perícia judicial, que pode ser indeferida, nos termos do art. 370 do CPC.

5.

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal, em recente julgamento sobre matéria idêntica e envolvendo o mesmo Município — Recurso Inominado nº 1077651-37.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/05/2026 —, assentou que a dispensa de nova perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando os autos já se encontram instruídos com LTCAT administrativo conclusivo. Segundo o referido precedente,
“a realização de nova perícia é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente, podendo ser indeferida como diligência protelatória, nos termos do art. 370 do CPC
”.

6.

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, em razão das atividades de limpeza por ela desempenhadas.

7.

O regime jurídico dos servidores do Município de Ponte Branca, instituído pela Lei Municipal nº 211/1993, assegura o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que exerçam, habitualmente, suas funções em condições insalubres, conforme dispõe o art. 95, caput. O § 1º do mesmo dispositivo exige que a caracterização e a classificação da insalubridade sejam atestadas mediante laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro especializado em segurança e medicina do trabalho, no âmbito da Administração Municipal.

8.

A tese autoral fundamenta-se, essencialmente, na equiparação das atividades de limpeza por ela exercidas ao contato com lixo urbano, nos termos da NR-15 e da Súmula nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores estatutários submete-se à legislação específica do ente público. Por essa razão, o reconhecimento ou a majoração da verba exige prova técnica efetiva da exposição habitual a agentes nocivos, não bastando a mera similitude entre as atividades desempenhadas e aquelas descritas em normas de natureza trabalhista.

9.

Do exame do LTCAT e do LTIP juntados pelo ente público, verifica-se que foram avaliadas as atividades inerentes à função de serviços gerais. Os laudos são conclusivos ao indicar a inexistência de exposição a agentes biológicos — microrganismos, vírus e bactérias — em grau máximo, registrando a ausência de insalubridade ou, em unidades específicas, a ocorrência de exposição apenas em grau mínimo. Não consta, portanto, do laudo oficial do Município, o reconhecimento do direito ao adicional em grau máximo para a função exercida pela autora.

10.

Conforme a jurisprudência desta Turma Recursal,
“
o adicional de insalubridade só é devido mediante comprovação técnica de exposição habitual a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera descrição das atividades exercidas”
(N.U. nº 1022107-64.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 07/10/2025, publicado no DJE de 09/10/2025).

11.

Além disso, o Poder Judiciário não pode, sem respaldo em laudo técnico competente, substituir-se ao profissional habilitado para reconhecer ou majorar o adicional de insalubridade com fundamento apenas em semelhança fática ou em aplicação analógica de enunciado da Justiça do Trabalho. A atuação judicial, nessa hipótese, encontraria óbice no princípio da legalidade e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

12.

A recorrente não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões dos laudos apresentados pela municipalidade ou de demonstrar, de forma concreta, a exposição habitual a agentes insalubres em grau máximo. Assim, ausente elemento probatório apto a afastar as conclusões técnicas constantes dos autos, devem prevalecer os laudos administrativos.

13.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

14.

Considerando que a causa não envolve interesse público que exija a intervenção do Ministério Público, nem matéria de saúde pública de natureza coletiva ou interesse de parte incapaz, deixa-se de colher a manifestação do representante ministerial que atua perante esta Turma Recursal, nos termos do Ofício nº 86/2017 — CPC/NFDTIPI.

15.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026